Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747902-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RP RECRUTADORA DE PESSOAL LTDA, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RP RECRUTADORA DE PESSOAL LTDA e PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA, contra decisão proferida nos autos da execução de no 0701545-61.2025.8.07.0020, na qual contendem com COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB. Por meio da decisão agravada, o pedido de exceção de pré-executividade foi indeferido (ID 254052482). Confira-se: "Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, na qual sustenta, em síntese, (i) a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário; (ii) a existência de cláusulas abusivas no contrato, em especial no que se refere aos juros remuneratórios, capitalização e cobranças de tarifas e seguro; (iii) a necessidade de suspensão do processo com fundamento no art. 921, I, do CPC; (iv) o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e (v) a alegação de impenhorabilidade do veículo objeto de constrição. A parte exequente apresentou impugnação à exceção, requerendo seu não recebimento, por ausência dos pressupostos legais e rebatendo os fundamentos apresentados. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, passo à apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada. Intimada para comprovar fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, por extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda, a parte executada apresentou a cópia da última Declaração de Renda e extratos de movimentação bancária. Nesse contexto, verifica-se que Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal (ID 250939743) revela ter a parte executada condições de suportar as despesas do processo, sobretudo porque possui bens móveis de certa monta, além de investimentos e participação no capital social das empresas RP COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA e RP RECRUTADORA DE PESSOAL LTDA. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada. No mais, a exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. No caso dos autos, sustenta a parte devedora ser ilíquido o título objeto da presente execução, o que o faz questionando a incidência dos juros e encargos contratuais, defendendo a ilegalidade de tais encargos. Ocorre que a matéria ventilada não pode ser deduzida por meio de exceção de pré-executividade, ou mesmo por simples petição incidental nos autos do processo de execução, cabendo à parte interessada recorrer-se aos meios processuais próprios para revisão das cláusulas contratuais ou mesmo dos cálculos apresentados pelo credor. Portanto, uma vez que a via impugnativa da exceção de pré-executividade é inadequada para a discussão acerca da ilegalidade dos juros aplicados ao contrato objeto da lide, não recebo a exceção e mantenho o prosseguimento do feito, nos termos da decisão proferida no ID 226534943. Intimem-se." Não foram opostos embargos declaratórios. Em seu recurso, os recorrentes pedem: a) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a imediata suspensão dos atos executivos; b) a concessão do benefício da justiça gratuita, tem como fundamento o artigo 98 do Código de Processo Civil; c) a extinção da execução com base na nulidade dos títulos executivos, por ausência de liquidez e exigibilidade, conforme artigo 803, I, do CPC, além da abusividade dos encargos cobrados; d) de forma subsidiária, a revisão dos valores exigidos, com exclusão dos encargos abusivos e a reavaliação dos cálculos apresentados pelo exequente, conforme artigo 917, §3o, do CPC. Sustenta o agravante ser empresário individual, cuja principal fonte de renda advém da operação de um posto de combustíveis, atualmente ameaçado pela penhora e leilão de bens essenciais. Alega estar inadimplente em relação ao débito objeto da execução, o qual considera excessivo e abusivo, por conter encargos ilegais e cálculos irregulares. Argumenta ser a manutenção da execução prejudicial não apenas à sua subsistência, mas também ao pagamento de seus colaboradores, caracterizando situação de vulnerabilidade financeira. Afirma serem os encargos cobrados superiores aos limites legais, especialmente no tocante à capitalização de juros e à cumulatividade de multa contratual com juros moratórios, em afronta à Súmula no 30 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera ser a exceção de pré-executividade medida cuja acolhida se mostra necessária, pois os títulos executivos carecem de liquidez e exigibilidade, além de conter cláusulas abusivas, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ser a suspensão da execução providência indispensável para evitar lesão grave e irreparável ao seu patrimônio, configurando o periculum in mora inverso. (ID 77937706). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o agravante está dispensado do preparo diante do pedido de gratuidade de justiça, o qual ora defiro para atuação nesta instância recursal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a ação de execução, proposta pela cooperativa agravada, fundada em duas cédulas de crédito bancário no valor de R$ 12.126,69 (doze mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). A exceção de pré-executividade é via excepcional e restrita, vocacionada a matérias cognoscíveis de ofício a qual não se demande dilação probatória, como a inexistência/nulidade do título, incompetência absoluta, prescrição/decadência ou vícios processuais flagrantes. Não se presta a substituir a via própria para questões de mérito executivo (excesso, critérios de atualização, aritmética do débito), as quais exigem instrução específica e se resolvem, conforme o caso, na impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE POR FALECIMENTO DE ADVOGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DEVER DE DILIGÊNCIA PROCESSUAL. APURAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com medidas expropriatórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado com fundamento na alegada nulidade decorrente do falecimento do único advogado constituído pela executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais são princípios consagrados pela imutabilidade da coisa julgada, sendo que a desconstituição de decisão transitada em julgado somente pode ocorrer por meio de vias específicas, notadamente a ação rescisória. 4. A exceção de pré-executividade tem âmbito de cognição restrito, prestando-se à discussão de vícios evidentes do título executivo ou questões processuais que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória. 5. A alegação de nulidade formulada pela parte agravante envolve matéria de apuração complexa que demandaria produção de provas, como a efetiva demonstração do desconhecimento do falecimento do advogado, não sendo adequada a pretensão pela via da exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para desconstituir, no caso concreto, título executivo judicial transitado em julgado com fundamento em alegada nulidade decorrente do falecimento de advogado. 2. A ação rescisória é o instrumento processual excepcional e dedicado à discussão sobre a desconstituição de sentença transitada em julgado que demande dilação probatória. ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; CPC, arts. 966 e seguintes.” (0731052-30.2025.8.07.0000, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 21/10/2025.) -g.n. “Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Inadequação da via eleita. Decisão mantida. Recurso desprovido. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de excesso de execução sob o fundamento de que este deveria ter sido alegado em impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, e não em exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. O cerne da presente controvérsia reside na alegação de excesso de execução por parte do agravante, sob o fundamento de que foi incluído indevidamente na cobrança de honorários sucumbenciais fixados em 15%, os quais somente deveriam alcançar os litisconsortes que interpuseram apelação, não sendo o caso do recorrente. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa de utilização excepcional, cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que possam ser apreciadas de ofício pelo juiz e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A alegação de excesso de execução fundada em suposta inaplicabilidade da majoração de honorários advocatícios, em decorrência de recurso interposto exclusivamente por litisconsortes, exige análise aprofundada do título judicial e do contexto recursal, não podendo ser conhecida pela via eleita. 5. Correta a decisão que afastou o exame do excesso de execução, por meio da exceção de pré-executividade, e reconheceu apenas a impenhorabilidade parcial dos valores constritos, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1195287, 3a turma cível, relator des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 11/09/2019); TJDFT, acórdão 1690647, 07333656620228070000, relator: João Luís Fisher dias, 5a turma cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no dje: 9/5/2023.” (0701571-22.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 11/06/2025.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento da exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento provisório de sentença. A agravante, na qualidade de terceira interessada, buscava impugnar penhora sobre valores alegadamente pertencentes à sua meação. 2. A controvérsia recursal consiste em saber se a via da exceção de pré-executividade é cabível para a alegação de impenhorabilidade de valores pertencentes à meação do cônjuge do executado. 3. A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, cabível apenas para alegação de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória. 4. No caso concreto, a alegação sobre a impenhorabilidade de valores demanda prova da titularidade dos bens bloqueados, o que afasta a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade. 5. O Código de Processo Civil, no art. 674, §§ 1o e 2o, inciso I, prevê expressamente que o cônjuge pode impugnar a penhora por meio de embargos de terceiro, sendo este o meio adequado para a defesa de sua meação. 6. Não há risco de prejuízo à agravante, considerando que o feito encontra-se suspenso na origem, além do transcurso de mais de um ano desde a efetivação do bloqueio. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (0752606-55.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 04/04/2025.) -g.n. No caso dos autos, o agravante demonstra claramente a intenção de discutir questões de mérito executivo quando afirma serem os encargos cobrados superiores aos limites legais, especialmente no tocante à capitalização de juros e à cumulatividade de multa contratual com juros moratórios, em suposto afronta à Súmula no 30 do Superior Tribunal de Justiça. Faz o mesmo quando alega carecem os títulos executivos de liquidez e exigibilidade, além de conterem cláusulas abusivas, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não há elementos suficientes para o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade por inadequação da via eleita e ausência de matéria cognoscível de ofício. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 30 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator